Tribunal: TJDFT
Processo: 0704328-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Reparação civil. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Prazo Trienal. Decisão Interlocutória mantida.
I.- Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu os embargos de declaração para pronunciar a prescrição intercorrente quanto à execução dos danos morais, extinguindo o feito quanto ao exequente FULLBLESS EVENTOS EIRELI. Em contrarrazões, o agravado sustenta que o agravo não deve ser conhecido por inadequação da via eleita, pois o recurso adequado é a apelação.
II.- Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) verificar qual o recurso adequado à presente controvérsia; e (ii) analisar se ocorreu ou não a prescrição intercorrente;
III - Razões de decidir
3. A decisão recorrida não pôs fim a fase de cumprimento de sentença, tendo apenas reconhecido a prescrição intercorrente quanto à execução dos danos morais. O processo, no entanto, prossegue quanto à cobrança dos honorários sucumbenciais. Correta, portanto, a interposição de Agravo de Instrumento.
4. O art. 921 do CPC impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual para não fluir o prazo da prescrição intercorrente (conforme dispõem os §§ 3o e 4o), convindo ressaltar que os requerimentos de pesquisa de bens realizados pelo agravante não obstaram a fluência do prazo prescricional, uma vez que tal desiderato só se dá com a prática de diligências aptas a satisfazer o crédito.
5. Em resumo, requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar bens penhoráveis não suspendem ou interrompem o prazo de prescrição intercorrente.
IV - Dispositivo
6. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 921, CPC.